Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DO ISS. PREÇO DO SERVIÇO CORRESPONDENTE À RECEITA BRUTA DO FORNECEDOR. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. ADPF N. 190. PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas para completar a decisão omissa, aclará-la se houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, vícios não verificados no caso dos autos.
3. Os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar um dos vícios que autorizariam a oposição. De todo modo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.